Tribunal: TJPA
Processo: 0800036-78.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800036-78.2023.8.14.0085

APELANTE: MUNICIPIO DE INHANGAPI

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REAJUSTE SALARIAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ELIDEM OBRIGAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO PISO SALARIAL RECONHECIDA PELO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Inhangapi contra sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo SINTEPP, determinando o reajuste do piso salarial dos professores municipais, conforme Lei Federal nº 11.738/08, e o pagamento das diferenças retroativas ao ano de 2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

As questões centrais tratam da legitimidade do SINTEPP para atuar como substituto processual dos servidores municipais e da obrigação de cumprimento do piso salarial nacional do magistério, à luz das alegações de limitação orçamentária e de recursos financeiros do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 823 (RE 883.642-RG/AL), os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para representar judicialmente os interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive na execução de sentenças.

4.

A Lei Federal nº 11.738/08 estabelece o piso salarial como vencimento básico para os professores da educação básica, sendo constitucional segundo decisão do STF na ADI 4167. Limitações orçamentárias ou falta de recursos do FUNDEB não eximem o ente público da obrigação de cumprir o piso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido. Sentença mantida.
"Tese de julgamento: 1. Os sindicatos possuem legitimidade ampla para atuar como substitutos processuais na defesa dos interesses de seus filiados, inclusive servidores públicos municipais; 2. O piso salarial nacional do magistério deve ser cumprido pelos entes federativos, independentemente de eventuais alegações de falta de dotação orçamentária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 0800036-78.2023.8.14.0085.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da
relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE INHANGAPI,
contra a sentença de ID. 19920802, prolatada pelo douto Juízo de direito da Vara Única de Inhangapi
/Pa
, nos autos da
ÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER nº

0800036-78.2023.8.14.0085,
movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ (SINTEPP).

Em síntese, consta dos autos que o Município Requerido não procedeu ao reajuste salarial anual dos professores, não tendo efetuado o correto pagamento do piso salarial profissional nacional aos profissionais do magistério no ano de 2022, inobservando a Lei Federal 11.738/08 e na Lei Municipal nº 650/2015, que determinam que todos os professores devem receber sua remuneração que tenha como vencimento básico o piso salarial profissional nacional dos professores.

Pleiteou a atualização do piso salarial dos profissionais do magistério da rede pública de ensino de Inhangapi, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de janeiro/2022 e dezembro/2022.

O magistrado
a quo
julgou procedente o feito, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o Exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o Requerido em obrigação de fazer, com fundamento no art. 497 do CPC, consistente em implementar na folha de pagamento dos professores, o vencimento base dos referidos servidores conforme o piso nacional do magistério, para o ano de 2022. Outrossim, determino que o Município de Inhangapi pague a todos os substituídos abrangidos pela Lei 11.738/08 a diferença entre o que perceberam e o valor que

deveriam ter recebido se tivesse sido obedecido o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, desde o ano de 2022, inclusive com reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, valores que deverão ser corrigidos pelo IGPM e acrescidos de juros de 6% ao ano, desde cada pagamento a menor até a efetiva quitação.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos da previsão constante do art. atento ao disposto no art. 85, § 3º, do CPC.

Face a sentença, o Município de Inhangapi interpôs o presente recurso de Apelação aduzindo a ausência de capacidade do sindicato de representar e atuar como substituto processual em relação aos servidores municipais da educação.

Argumenta que a Administração Pública está adstrita a sua disponibilidade orçamentária de modo que não pode investir além do limite orçamentário previsto atender exclusivamente a requerente.

Menciona que não existe recurso financeiro recebido do FUNDEB para o Município poder arcar com tal aumento ou que possa ser pago o piso dos professores.

Requereu conhecimento e provimento ao recurso, para reformar a sentença
a quo
.

Apresentadas Contrarrazões, o SINTEPP refutou as razões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a analisá-lo.

De início, destaca-se que o Município Recorrente alegou a falta de capacidade do Sindicato de representar e atuar como substituto processual em relação aos servidores municipais da educação, ao argumento de que a contribuição sindical prevista na CLT não é norma que abrange os servidores estatutários.

O argumento não merece prosperar, há muito a jurisprudência pátria reconhece a legitimidade ativa dos Sindicatos na defesa dos interesses individuais ou coletivos dos integrantes da categoria que representam.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Sobre a matéria, confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

(STF - RE: 883642 AL, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 18/06/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. AMPLA LEGITIMIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.642-RG/AL (Tema 823), de relatoria do Ministro Presidente, assentou que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 974335 RS 5027428-92.2015.4.04.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/11/2020)

Ademais, no que se refere a adequação do vencimento base ao piso salarial nacional do magistério, frisa-se que o piso salarial profissional nacional para os professores está disciplinado na Constituição Federal, em seus artigos 206, VIII e artigo 60, III, e, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, os quais colaciono abaixo:

CF/88 “Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(....)

VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.” (Constituição Federal)

“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (....)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre: (....)

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica.” (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias)

A matéria, está disciplinada, ainda, nos artigos 2º, 3º e 5º da Lei n.º 11.738/2008, que teve sua constitucionalidade apreciada pelo Supremo TribunalFederal no julgamento do ADI nº 4167-3, o qual colaciono abaixo:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §1º E §4º,§ 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.” (ADI 4167/DF, 27.04.2011).

Segundo entendimento assentado, o Piso Salarial não é a remuneração global, mas o vencimento básico inicial do cargo.

Assim sendo, o Piso Salarial consiste na quantia abaixo da qual os Entes Federados não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do Magistério Público da Educação Básica que no caso em questão, fora estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008.

Lado a isso, o Município Recorrente justifica o não pagamento do piso salarial aos profissionais do magistério na ausência de dotação orçamentária. Todavia, a alegação também não merece prosperar, na medida em que, sendo imperativa a previsão de gastos em Lei Orçamentária para concretização do piso, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária para seu cumprimento.

O piso salarial tem aplicação de forma imediata, a partir da data em que entrou em vigor, não dependendo de qualquer regulamentação ou da efetivação do auxílio financeiro devido pela União.

A ausência de previsão orçamentária para a atualização do valor do piso salarial, não importa em pretexto para o ente público se exonerar da obrigação.

A Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamentou o art. 169 da CF, ao fixar os limites de despesas com pessoal dos entes públicos, não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceberem vantagem já assegurada por lei.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO. PROFESSORA DO ENSINO BÁSICO. PISO SALARIAL. LEI Nº 11.738/08. PRETENSÃO AUTORAL JULGADA PROCEDENTE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.738/08, QUE FIXA O PISO SALARIAL DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ADIN Nº 4167. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. PLENA VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL AFASTADA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE JÁ DEVERIA ESTAR ADEQUADA. PREVISÃO DE PRAZO DE ADAPTAÇÃO NA LEI Nº 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO ENTRE OS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME (Apelação Cível Nº 202200836283 Nº único: 0000304-72.2021.8.25.0072 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Luiz Antônio Araújo Mendonça - Julgado em 09/12/2022) (TJ-SE - AC: 00003047220218250072, Relator: Luiz Antônio Araújo Mendonça, Data de Julgamento: 09/12/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE DE ENDEMIAS. PISO SALARIAL. LEI Nº 12.994/2014. APLICABILIDADE IMEDIATA. JURISPRUDÊNCIA STJ. OBEDIÊNCIA AOS LIMITES DA LRF. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES. SÚMULA VINCULANTE 16. INAPLICABILIDADE NO PRESENTE CASO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, E NÃO PROVIDO. 1. In casu, ambos recorrentes defendem a impossibilidade da aplicação do piso salarial estabelecido pela Lei Federal nº 12.994/2014 sem a regulamentação por lei específica; 2. Porém, o STJ entende que a referida Lei não apresenta termo ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional da categoria dos Agentes de Combate à Endemias, tampouco menciona a data de sua vigência, devendo ser adotada a data de sua publicação; 3. Conforme a jurisprudência dos Egrégios Tribunais Estaduais pátrios, o piso salarial introduzido pela Lei Federal 12.994/14 tem aplicação de forma imediata, a partir da data em que entrou em vigor, não dependendo de qualquer regulamentação ou da efetivação do auxílio financeiro devido pela União; 4. Quanto ao argumento que a aplicação do piso salarial encontraria óbice nos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania entende que os limites previstos nas normas da LRF, não podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público; 5. Por fim, no que diz respeito à aplicabilidade da Súmula Vinculante 16, entendo que não seria possível tendo em vista que não se enquadra ao caso estudado, tendo em vista que os agentes de endemias não são regidos pelos Arts. 7º e 39 da CF/88, mas pelo art. 198 da Carta Magna; 6. Sentença mantida; 7. Recurso conhecido, e não provido. (TJ-AM - AC: 06418390920168040001 Manaus, Relator: Yedo Simões de Oliveira, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
,

mantendo irretocável a sentença de primeiro grau, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2024